Tribunal: STF
Processo: RHC 224924
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Militar, que restou assim ementado (eDOC 7, p. 4):



    HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A MILITARES A FIM DE FACILITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADA POR CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAAPM ATÉ DECISÃO DO STF. 1. O Habeas Corpus é a via própria legalmente prevista para a discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento de civil. 2. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto delito de estelionato praticado por civis contra bens jurídicos caros à Administração Militar, com supedâneo no art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea “a”, do CPM. 3. Diante da consolidação desse entendimento no âmbito desta Corte, torna-se desnecessária a suspensão da tramitação da Ação Penal Militar até o julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. 



    Alega o recorrente que: a) foi denunciado em 22.09.2021 pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar; b) no RHC 142.608, a Segunda Turma concedeu liminar para suspender a tramitação do feito, que aborda questão similar (julgamento de civil na Justiça Militar), até o julgamento definitivo do recurso; c) é entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que os civis não podem ser processados e julgados pela Justiça Castrense em tempos de paz; e) nos países em que a Justiça Militar é mantida mesmo em tempos de paz, a mesma deve se destinar a preservar a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas; f) além da incompetência do juízo, a manutenção da persecução contra o Paciente na Justiça Militar ofende o Princípio do Juiz Natural, expressados no art. 5°, incisos XXXVII e LIII da Constituição da República, bem como no art. 8, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos; g) na ADPF 289 questiona-se a constitucionalidade do art. 9º, I e III, do Código Penal Militar, que confere competência à Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal nº 7000780-60.2021.7.01.0001 até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede, com fulcro no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República e art. 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a concessão da ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito em face do recorrente.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer ementado nestes termos (eDOC 16):



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal Militar. Competência da Justiça Militar da União. Corrupção ativa militar. Alegação de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil em tempo de paz. Irresignação insuscetível de êxito. Acórdão recorrido que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Requerimento de suspensão do feito até o julgamento da ADPF 289/DF. Descabimento. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STM reconheceu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a ação penal 7000780- 60.2021.7.01.0001/RJ, na qual o recorrente (civil) foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 309 do CPM. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 7, p. 7/12):



    Pretende o Impetrante o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito em face do Paciente. Nesse sentido, alega que civis não podem ser processados e julgados pela Justiça Castrense em tempo de paz, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal e no art. 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Alternativamente, requer a suspensão da tramitação da Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001 até o julgamento, pelo STF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289. 



    Consoante se observa dos autos, o Paciente – juntamente com outros civis e militares – foi denunciado por ter oferecido vantagens indevidas a militares, a fim de que estes facilitassem a contratação, pela Força Aérea Brasileira, da empresa norte-americana DALLAS AIRMOTIVE para a manutenção de motores de aeronaves. Portanto, torna-se patente que o sujeito passivo do suposto delito de corrupção ativa era a Administração Militar. 



    Cumpre-nos, então, analisar de que maneira isso interfere na definição da competência do órgão jurisdicional que irá processar e julgar o referido Civil. 



    Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes definidos em lei, no Código Penal Militar e na legislação correlata, como se pode observar: 



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 



    Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017. 



    Dessa forma, – diferentemente do que ocorre em relação à Justiça Militar estadual, em que a própria Constituição foi expressa em excluir sua competência para processar e julgar civis – à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis. 



    Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado como de natureza militar. 



    Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis podem ser considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa dos incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:



    (...)



    O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi estabelecida ratione materiae. Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da soberania nacional. 



    Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, não há como se negar ser da Justiça Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo não provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos quartéis. 



    Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua razão de ser no fato de julgar militares, mas, sim, nos bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar. 



    Quanto à tendência, no plano internacional, de se excluir o civil da jurisdição penal militar – sustentada pelo Impetrante –, necessário se faz uma breve reflexão sobre as peculiaridades da Justiça Especializada Militar no Brasil, tendo como pano de fundo esse tipo de justiça no mundo atual. 



    Quando se fala em Justiça Militar, é difícil traçar uma perspectiva única, já que cada país sofreu diferentes influências na composição e estruturação das leis castrenses. Entretanto, vale refletir sobre as diferenças marcantes hoje existentes, que nos possibilitam assegurar que o Brasil possui uma Justiça Militar com elevado grau de independência e de solidez. 



    Atualmente, a Justiça Militar brasileira, quando comparada à maioria dos países, tem um modelo único, principalmente em razão de integrar o Poder Judiciário, o que garante sua independência em relação ao Poder Executivo. Não é, como as outras, uma simples extensão da Corte Marcial. 



    As Cortes Marciais, existentes na maioria dos países do mundo, como bem sabemos, são tribunais militares, vinculados às Forças Armadas, que julgam militares que cometem crimes dessa natureza, numa extensão das transgressões que atentam contra a hierarquia, a disciplina e o regramento militar dessas Forças. São parte da estrutura de defesa de seus respectivos países e, majoritariamente, são compostas por militares nas funções ligadas à operação e à proteção do Direito. 



    A Justiça Militar do Brasil, também como bem sabemos, é diferente. 



    Além da diferença na vinculação, já exposta, tem outras características singulares, como, por exemplo, o fato de os juízes togados, os membros do Ministério Público e os Defensores Públicos ingressarem nas respectivas carreiras mediante concurso público de provas e títulos, não guardando, portanto, qualquer relação de vinculação ou de subordinação com as Forças Armadas. Assim, são preservadas suas independências funcionais e todas as demais garantias e prerrogativas para que cumpram o seu mister. Além disso, é importante destacar que a Justiça Militar da União é uma das mais céleres do Brasil – se não a mais. Ou seja, atua exatamente como deveria atuar todo o Judiciário. Ora, essa boa prestação jurisdicional, com respeito ao Devido Processo Legal e à duração razoável do processo, demonstra uma garantia a todos aqueles submetidos a esta jurisdição especializada, inclusive aos civis acusados do cometimento de delitos previstos no Código Penal Militar e legislação correlata. 



    Afigura-se, assim, no mínimo, temerário importar tendências ou modelos de outros países para o Brasil sem um prévio e aprofundado estudo de nossa Justiça Milita



    Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:



    (...)



    Como visto, a Justiça Militar da União tem sua razão de ser atrelada à existência das Forças Armadas. Assim, imperiosa se faz sua atuação quando se constata a prática de crimes que afetem bens e interesses caros à destinação constitucional dessas instituições militares, independentemente da condição do sujeito ativo do delito. 



    Trata-se da moderna necessidade de especialização do conhecimento no âmbito do Judiciário, em razão das limitações humanas de conhecer todo um ordenamento jurídico com detalhes. A experiência da administração judiciária tem evidenciado que essa especialização dos órgãos judiciais é fator que eleva a qualidade da prestação jurisdicional, pois provoca a formação de juízes com conhecimentos mais profundos sobre determinado setor da disciplina jurídica e com mais habilidades para reconhecer as peculiaridades postas à apreciação judicial. 



    Nesse sentido, não se pode negar que a Justiça Especializada Militar é capacitada para avaliar e conviver com as peculiaridades do crime capitulado no Código Penal Militar. Afinal, ainda quando se está a julgar civis, o Direito Penal a ser aplicado ao caso é o Militar, cujas especificidades são mais bem conhecidas por quem milita nessa seara do Direito.



     Dentre essas peculiaridades que justificam a especialização, está o fato de que as Forças Armadas são garantidoras da ordem constitucional democrática. Assim, diante do cometimento de um delito que – ainda que praticado por civil – afete bens e interesses dessas instituições, o reestabelecimento da ordem que fora abalada precisa ocorrer de forma célere e eficiente, sob pena de reflexos altamente negativos para a própria existência das Forças Armadas de nosso país, que tanto têm contribuído, na esfera de suas atribuições constitucionais, nesse novo momento de plenitude democrática, para a reafirmação de postura externa independente e para a manutenção da ordem e de nossas instituições democráticas.



     Com esse escopo, a JMU estruturou-se de tal maneira que, hoje, a eficiência é reconhecidamente um princípio que, ao lado do resguardo da hierarquia e da disciplina, assegura as bases desta Justiça Especializada, justificando sua existência como garantidora das instituições militares e do Estado Democrático de Direito. Trata-se de característica que explica a necessidade de a Justiça Militar ser competente para o processamento e o julgamento não só de militares, mas também de civis que pratiquem delitos contra bens jurídicos caros às Forças Armadas. Afinal, esta Justiça é especial em razão dos bens jurídicos que tutela, e não em razão de seus jurisdicionados. 



    Portanto, há de se reconhecer – e até mesmo reforçar – a competência da Justiça Castrense da União para julgar civis acusados de delitos previstos no Código Penal Militar e legislação correlata.



     No presente caso, tendo em vista a suspeita de que o ora Paciente tenha oferecido vantagens indevidas a militares em troca da facilitação da contratação de uma empresa pela Força Aérea Brasileira, imperativo considerar que, em tese, ele atingiu diretamente interesses caros à Administração Militar, o que faz com que sua conduta seja considerada suposto crime previsto na legislação penal militar, apta, portanto, a atrair a competência da JMU para o processamento e julgamento do feito.



    (...)



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se à orientação recentemente firmada pelo Pleno do STF, por maioria, nos autos do RHC 142.608. 



    Na sessão virtual que se iniciou em 09.12.2022, votei, como relator, no sentido de dar provimento ao recurso para o fim de reconhecer a incompetência da Justiça Militar para julgar civil por suposta prática de corrupção ativa, em razão do oferecimento de vantagem indevida a agente público federal militar no exercício da função pública. O voto foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Por sua vez, os Ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Alexandre de Moraes reconheceram a competência da Justiça Militar para processar e julgar o recorrente.



    Assim, após três sessões virtuais de julgamento ocorridas em 9/12/2022 a 16/12/2022, 16/06/2023 a 23/06/2023 e 10/11/2023 a 20/11/2023, este Tribunal, por maioria de 6 a 5 votos, compreendeu que compete à Justiça Militar processar e julgar a referida ação penal. 



    Desse modo, ressalvando meu posicionamento, em observância ao princípio da colegialidade, cumpre adotar o entendimento prevalecente também ao caso em análise, reconhecendo a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a ação penal 7000780- 60.2021.7.01.0001/RJ, na qual o recorrente (civil) foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 309 do CPM.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente